Tribunal: TCU
Processo: 037.548/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5136/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 037.548/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Clara Duarte de Paiva (XXX.144.247-XX); Marcus Frederico Bernhoeft (XXX.888.397-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.280.387-XX); Maria Gonzaga Vasconcellos (XXX.787.287-XX); Maria da Pascoa de Abreu Viana Chagas (XXX.122.027-XX); Marilena de Andrade Lopes (XXX.624.627-XX); Monica Lima Rodrigues (XXX.350.397-XX); Valdir Barbosa Castro (XXX.967.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: À Sefip, para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal, conforme manifestação do órgão ministerial.